Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702251-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALEX FRANCA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32170407) interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de ALEX FRANCA SANTOS, determinou a emenda da petição inicial. Eis o teor da decisão agravada (ID 112370318 – processo referência): A parte autora peticionou, todavia ainda não apresentou nos autos alguns documentos/dados necessários. O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e outros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no tocante aos processos de busca e apreensão de veículo, contudo reforço: CONSIDERO comprovada a mora, além do AR recebimento PESSOAL, também quando o AR for recebido por TERCEIRO, ou AR “MUDOU-SE ou AR “DESCONHECIDO), e mais, o PROTESTO DO TÍTULO (alternativa), e caso não seja notificada a parte requerida, o caminho pode ser a desistência (até atender ao requisito), pois, senão, o ato seguinte na falta deste comprovante será a extinção por ausência de pressuposto. Lembrando-se da prevenção. No caso, a parte autora não comprovou a notificação da mora, pois o AR id 112155707 pg. 03 consta "ENDEREÇO INSUFICIENTE" e o entendimento a seguir é adotado por este Juízo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO INDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/6, na ação de busca e apreensão, a efetiva comprovação da entrega da notificação no domicílio do devedor é condição indispensável para sua constituição da mora. 2. Embora a mora se caracterize pelo inadimplemento da obrigação, o Superior Tribunal de Justiça exige a sua comprovação, com base nos termos da Súmula n° 72 que assim dispõe: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3. Se a notificação encaminhada ao réu, embora expedida para o endereço constante do contrato de alienação fiduciária, retornou com a informação de "endereço insuficiente", mantém-se a decisão que determinou a emenda da inicial para fins de constituição em mora do devedor, pois, cabe ao credor diligenciar os meios necessários à efetiva entrega da notificação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1366809, 07208477820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, fica a parte autora intimada a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, para comprovar a maora via recebimento da notificação ou protesto de título. Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a mora e o inadimplemento do devedor foram devidamente comprovados, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969, pleiteando a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia acostado aos autos sob o ID 112155702 (processo referência), nos termos do art. 3o do mesmo Diploma legal. Alega que as exigências encartadas no regramento aplicável à espécie se mostram devidamente preenchidas, uma vez que foi enviada ao endereço domiciliar indicado pelo contratante, quando da assinatura do instrumento negocial, notificação extrajudicial, reputando desarrazoada a determinação judicial de emenda da inicial constante do édito guerreado. Assevera que a recepção da aludida correspondência não se aperfeiçoou por motivos alheios à sua vontade, eis que o devedor não lhe comunicou à época da contratação, o endereço completo. Entende que o descumprimento do aludido dever enseja a tomada da comunicação de ID 112155707 (processo referência) como eficaz. Argumenta que o lançamento da anotação “endereço insuficiente” pelo serviço postal à carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao mutuário, em obediência aos comandos insculpidos no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969, não impede a concessão da medida liminar prevista no art. 3o daquele mesmo regramento. Requer, assim, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de efeito suspensivo, sob a alegação de que a mora está comprovada para fins de recebimento da presente demanda e o deferimento da medida liminar. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, a MMa. Juíza apenas determinou que o agravante emendasse a inicial para corrigir irregularidades apontadas no édito, motivo pelo qual não tem cunho decisório. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório. 2. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar o autor para emendar a petição inicial. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A possibilidade de indeferimento da petição inicial por falta de atendimento à intimação não é capaz de conceder caráter decisório ao ato impugnado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327115, 07476166020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da legitimidade ativa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1259363, 07257425320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque a Magistrada Singular oportunizou ao requerente a devida adequação da peça. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, empregando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pela referida Corte Superior (Recurso Especial 1704520/MT), revela-se, a toda evidência, inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador